Tribunal: TJSP
Processo: 1004030-23.2020.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Gil Coelho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-11
Data de publicação: 2020-10-11

Ementa:
Cédula de crédito bancário – Financiamento de veículo automotor – Juros remuneratórios - Limitação – Descabimento – Não demonstração de cobrança de seguro prestamista – Tese genérica – Confecção de cadastro para início de relacionamento: cobrança válida a partir da Resolução CMN n.o 3.518/2007, de 30/4/2008 - Cobrança a título de registro do contrato: regularidade - Tarifa de avaliação do

Ementa:
Cédula de crédito bancário – Financiamento de veículo automotor – Juros remuneratórios - Limitação – Descabimento – Não demonstração de cobrança de seguro prestamista – Tese genérica – Confecção de cadastro para início de relacionamento: cobrança válida a partir da Resolução CMN n.o 3.518/2007, de 30/4/2008 - Cobrança a título de registro do contrato: regularidade - Tarifa de avaliação do veículo: abusividade da cobrança, sem comprovação da efetiva prestação do serviço - Validade da cobrança de IOF - Consolidação de teses com os julgamentos de Recursos Especiais Repetitivos - Recurso provido, em parte.